Tribunal: STF
Processo: ADI 3038
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-12-11
Data de publicação: 2014-12-11

Ementa:
POLÍCIA CIVIL – DIREÇÃO. Consoante dispõe o artigo 144, § 4º, da Constituição Federal, as polícias civis são dirigidas por delegados de carreira, não cabendo a inobservância da citada qualificação, nem a exigência de que se encontrem no último nível da organização policial.